Tribunal: STF
Processo: ARE 1580906
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base no art. 13, V, c, do RISTF, por entender que a fundamentação apresentada quanto à repercussão geral foi deficiente. O agravante sustenta que a decisão recorrida viola diretamente o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. Alega também ser inviável a submissão do caso ao Tribunal do Júri, tendo em vista a inexistência de dolo na conduta. Requer o provimento do agravo para o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação deficiente do tópico de repercussão geral na petição do recurso extraordinário é causa legítima para a negativa de seguimento do recurso, à luz do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a repercussão geral das questões constitucionais seja demonstrada de forma fundamentada, clara e em tópico destacado na petição do recurso extraordinário.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera indicação do dispositivo constitucional supostamente violado ou afirmações genéricas sobre a relevância do tema não suprem a exigência de fundamentação específica e suficiente quanto à repercussão geral.

    Mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outros processos, cabe ao recorrente justificar concretamente, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria.

    No caso, embora tenha havido tópico específico sobre repercussão geral, a argumentação apresentada foi genérica e insuficiente, não atendendo aos parâmetros exigidos pela Constituição e pela jurisprudência consolidada da Corte.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Agravo regimental não provido.